Tribunal: TJPA
Processo: 0810218-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810218-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDSON FIGUEIREDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO TERMO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º,
II, DO CPB
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CUTELAR, COM OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).

2.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal a unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Flávio Cesar Cancela Ferreira, e pela não menos ilustre acadêmica de Direito, Aline Lana Alcântara Gomes, em favor do nacional EDSON FIGUEIREDO DA SILVA, contra ato do douto Juízo de Direito do Termo Judiciário de Quatipuru/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informam os impetrantes que o paciente foi preso no dia 14/04/2019, sem que até o momento tenha se encerrado a instrução processual, o que caracteriza excesso de prazo na formação de sua culpa, autos do Processo Crime de nº 0001222-31.2019.8.14.0144.

Alega que sua prisão cautelar foi reavaliada em decisão proferida em 17/06/2020, contrariando o disposto no art. 316, P. Único, do CPP, sustentando que, em liminar, do Ministro Marco Aurélio, no HC 191836 – MC/SP, foi reconhecido como ilegal a prisão do paciente ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO em razão de não ter sido reavaliada no prazo de 90 (dias).

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a prisão cautelar do paciente, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 3847749, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, após informações prestadas, Id 3837987, deferiu parcialmente a medida liminar, encaminhando os autos à manifestação do Ministério Público, que, na Id 3875747, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDSON FIGUEIREDO DA SILVA, em que se alega
excesso de prazo na formação da culpa e a necessidade de se reavaliar a prisão cautelar com base no disposto no art. 316, P. Único, do CPP.

Pelos documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente, em companhia de outra pessoa, posteriormente identificado como ALAN FIGUEIREDO DA SILVA, com emprego de grave ameaça e fazendo uso de arma branca, subtraíram cosa alheia das vítimas ROSELENE BARROS DA COSTA e seu namorado, fato ocorrido no dia 14/04/2019 na cidade de Quatipuru/PA.

Ao prestar às informações, Id 3837978, o juízo apresenta cronologia dos atos processuais como segue:

·

A denúncia foi apresentada em 06/05/2019, que foi aditada em 09/05/2019, para inclusão do segundo acusado;

·

A denúncia foi recebida em 10/05/2019;

·

O acusado EDSON FIGUEIREDO DA SILVA apresentou resposta a acusação em 26/06/2019;

·

Em 27/08/2019, autos encaminhado a Defensoria Pública;

·

Em 08/10/2019, foi apresentada nova resposta à acusação do acusado EDSON FIGUEIREDO DA SILVA;

·

Em 17/09/2020, apresentada a defesa de ALAN FIGUEIREDO DA SILVA;

·

Em 14/10/2020, intimação do advogado de ALAN FIGUEIREDO DA SILVA para assinar defesa apresentada;

Data venia
, não se vislumbra qualquer situação capaz de demonstrar desídia do juízo ou ato da acusação a causar demora na tramitação do feito e, assim, “
A aferição do
excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza
de
forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (
Processo
HC 495370/PB HABEAS CORPUS 2019/0056463-7
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 27/02/2020).

Assim, vê-se que o processo segue seu trâmite normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não apresentando qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria mora alguma na conclusão do feito.

Neste sentido colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Quanto ao argumento de excesso de prazo para reavaliação da prisão cautelar do paciente, que, segundo a impetração já ultrapassou o limite legal de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no art. 316, P. Único, do CPP, o Pretório Excelso decidiu, no julgamento do mérito do HC 191836 – MC/SP, por maioria, que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no artigo 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica na sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Ressalta-se, que a ilustre
Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, ao apreciar o pedido de liminar formulado pelos impetrantes, determinou ao juízo que reavaliasse a prisão cautela do paciente, Id 3847749, em conformidade com a recente decisão do STF.

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado, mas mantenho a decisão liminar constante na Id 3847749.

É o voto.

Belém, 20/11/2020